Tribunal: TJBA
Processo: 8003756-13.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003756-13.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: IRACEMA SILVEIRA DRIUSSO e outros (2)

Advogado(s)
:
ITAMAR DRIUSSO, RAPHAELA FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA OU ORAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. QUESTÕES CLIMÁTICAS INERENTES À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE REALIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. HERDEIROS QUE SUB-ROGAM-SE NO CRÉDITO. DEPÓSITO IRREGULAR. COISA FUNGÍVEL.
NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO DEPOSITANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA OU PAGAMENTO CORRESPODENTE. TAXA DE JUROS A PARTIR DA INTERPELAÇÃO.
PRELIMINARES
REJEITADAS
.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003756-13.2021.8.05.0103
, em que figuram, como apelante
CALHEIRA ALMEIDA S A

e apelada

IRACEMA SILVEIRA DRIUSSO e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA